Tribunal: TJPA
Processo: 0011946-50.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011946-50.2015.8.14.0301

APELANTE: POSTO PIT STOP CRISTAL LTDA - ME, BG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELANTE: AUTO POSTO NILTON CESAR LTDA E BG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB/PA 10.758

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES OAB/RN 5.553

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ASSALTO EM INTERIOR DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ROUBO A CLIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apreciar se resta comprovado os danos materiais sofridos pelos Apelantes, sob alegação de terem sido vítimas de roubo nas agências bancárias da Requerida no momento em que foram efetuar depósitos em dinheiro.

2-

Quanto a alegação de responsabilidade objetiva das instituições bancária, sabe-se que o CDC estipulou a responsabilidade objetiva para fortuitos internos ocorridos nas instituições financeira.
Assim, o dever de indenizar origina-se da existência de relação de causalidade entre o dano e a ação ou omissão, porém, no caso concreto, não ficou comprovado o dano nem muito menos o nexo de causalidade. Restando, portanto, inviável, no caso concreto, a aplicação da responsabilidade civil objetiva.

3- Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
AUTOPOSTO NILTON CESAR LTDA E BG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, objetivando a reforma da sentença de ID. 5406241, proferida pelo M.M. Juízo da 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, julgou improcedente a Ação proposta.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, promovida pelas Apelantes,
sob alegação de que foi vítima de roubos dentro das agências bancárias do Requerido, tendo o primeiro fortuito ocorrido na Agência da Av. Senador Lemos, na área dos caixas eletrônicos, no valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) e o segundo na Agência da Av. Dr. Freitas, dentro do estacionamento da Requerida, no valor de R$ 76.600 (setenta e seis mil e seiscentos reais).

Alega, ainda, que requereu junto a Requerida instituição bancária as filmagens, do delito ocorrido na Agência da Av. Dr. Freitas, porém obteve resposta negativa, sob o argumentando que não possuía câmaras na área de estacionamento.

Diante dos fatos, a Autora promoveu a presente Ação, requerendo indenização por danos materiais, no valor de R$ 101.100,00 (cento e um mil e cem reais), valor que corresponde ao somatório, supostamente, roubado.

Em sentença de id. 4751142, o Juiz JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos contidos na Inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação dos danos materiais sofridos.

Irresignada, a demandante interpôs recurso de apelação no id. 4751147, sob alegação de que as provas dos autos são suficientes para a comprovação do dano material sofrido, além de argumentarem que a instituição bancária não se desincumbiu de garantir aos Apelantes a segurança necessária para a realização da transação bancária. Nesse contexto aduzem restar comprovada a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Contrarrazões pelo improvimento do Apelo (id. 5406246).

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apreciar se resta comprovado os danos materiais, supostamente, sofridos pelo Apelante
, sob alegação de terem sido vítimas de roubo nas agências bancárias da Requerida, quando foram efetuar depósitos em dinheiro.

Após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a Recorrentes, senão vejamos:

No caso em tela, os Autores, ora Apelante
s alegam que no dia 31.05.2014 foram abordados por criminosos que os roubaram R$ 24.500,00 na Agência do Banco do Brasil da Avenida Senador Lemos, na área dos caixas eletrônicos e, ainda, que no dia 10.11.2014, no estacionamento da Agência Bancária da Avenida Dr. Freitas, foram novamente abordados por criminosos que os roubaram R$ 76.000,00. Situação que o levou a requerer, perante o Judiciário, indenização por danos matérias, no valor do numerário, supostamente, roubado.

Pois bem, quanto a alegação de necessidade de inversão do ônus probante no sentido de obrigar o banco requerido a exibir as filmagens da suposta ocorrência, a Jurisprudência entende que embora o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor autorize a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, tal inversão não confere presunção absoluta às afirmações da parte hipossuficiente, cabendo-lhe, nessa situação, apresentar um mínimo de prova necessária para configuração do direito alegado – os fatos constitutivos de seu direito. Situação que não ocorreu no caso concreto, eis que a parte requerente afirma que foi abordada por criminosos dentro das agências, porém não apresenta verossimilhança mínimas de suas alegações, a não ser a comunicação do suposto crime a polícia civil, na forma de boletim de ocorrência. Não há, sequer, testemunhas do suposto assalto.

Neste sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais, os Requerentes alegam que foram abordados por dois criminosos armados quando estava no seu carro, dentro do estacionamento do banco requerido. Assim, ainda que houvesse câmeras de filmagem dentro do estacionamento, estas não conseguiram comprovar o valor exato que, supostamente, foram levados pelos criminosos e, tendo em vista que o pedido é unicamente de danos materiais, estes não podem ser presumidos.

Quanto à alegação do segundo assalto que, supostamente, aconteceu no Banco do Brasil da Senador Lemos, na área interna, onde ficam os caixas eletrônicos, o Autor não traz sequer uma testemunha do ocorrido, nem mesmo narra como os dois criminosos conseguiram entrar armados, em horário comercial, dentro de uma das agências bancárias mais movimentados da cidade. Não há ao menos um noticiário do ocorrido.

Logo, ante a ausência de verossimilhança mínima do alegado, inviável a inversão do ônus probante, que como já disse, não se dá de forma absoluta ou automática, mesmo em matérias atinentes ao direito do consumidor.

Quanto os demais elementos de provas trazidos aos autos, consistente em demonstrativo de movimento de caixa da empresa, tenho que não há a mínima relação com os fatos alegados na Inicial no que diz respeito ao suposto assalto.

Quanto a alegação de responsabilidade objetiva das instituições bancária, sabe-se que o CDC estipulou a responsabilidade objetiva para fortuitos internos ocorridos nas instituições financeira.

Assim, o dever de indenizar origina-se da existência de relação de causalidade entre o dano e a ação ou omissão, porém, no caso concreto, não ficou comprovado minimamente o alegado dano e, muito menos, o nexo de causalidade. Restando, portanto, inviável, no caso concreto, a aplicação da responsabilidade civil objetiva.

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX POR
COAÇÃO
. AUSÊNCIA FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS. CULPA TERCEIRO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FORTUITO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. - É cediço que, mesmo nos casos que envolvem a ocorrência de fraude, a responsabilidade do fornecedor de serviços não é absoluta, em face da existência de alguma das hipóteses contidas no art. 14, § 3º, I a II, do CDC, ou da demonstração de que tal situação é decorrente de fortuito externo, para o fim de refutar a sua responsabilidade civil -
Não verificado nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor de serviços e os danos sofridos pelo autor
, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização. (TJ-MG - Apelação Cível: 5095521-06.2022.8.13.0024, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/03/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2024).

Deste modo, sendo indubitável que os Requerentes, ora Apelantes, se desincumbiram do ônus probatório alusivo ao fato constitutivo do pretenso direito alegado, o improvimento recursal é condição que se impõe, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

Deste modo, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO provimento à apelação interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2024